Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712043-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda – SICOOB Executivo Embargado: Stephan Domenico Bragatto Natividade Cruz D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda – SICOOB Executivo contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 49977692). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator